Tribunal: TJES
Processo: 0001502-67.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001502-67.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
APELANTE: ADVALDO SOUZA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADA – SUSPEITA DE FRAUDE –
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO CARTÃO POR SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE FRAUDES – CONDUTA LEGÍTIMA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NUM PRIMEIR
O MOMENTO
–
POSTERIORES RECUSAS DE CRÉDITO SEM
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL –
CARACTERIZADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – DANO
MORAL NA MODALIDADE PURA – TRANSTORNO, VERGONHA E CONSTRANGIMENTO PRESUMIDAMENTE SOFRIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
PRETENDIDAS MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1
)
A verificação da alegada falha na prestação de serviços por parte do fornecedor, para fins de constatação da ocorrência (ou não) de danos morais e materiais a serem ressarcidos, requer o desmembramento, em duas etapas, da conduta da instituição financeira: a primeira, quando a parte autora relata ter utilizado seu cartão de crédito, em 30/06/2018, para efetuar o pagamento da quantia de R$ 11.867,28 (onze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), como parte do preço ajustado para compra de um veículo, mas não obteve êxito por ter a operação sido negada pela administradora do cartão, alegadamente por suspeita de fraude (clonagem); e a segunda, quando efetuou, já de posse de um novo cartão, outra tentativa de efetuar o pagamento necessário à aquisição do veículo, mais uma vez sem sucesso.

2)
Para fins de segurança e prevenção de fraudes, é possível a realização de bloqueio de cartões pela instituição financeira, de modo provisório, parcial ou definitivo, a fim de evitar perdas financeiras para si e para o cliente, motivo pelo qual considero ter agido no exercício regular de um direito, dada a necessidade de apurar uma possível situação suspeita, em tempo relativamente curto a fim de não causar transtornos ao consumidor e, na hipótese em apreço, de fato existiam elementos para suspeitar de uma possível fraude e, na ocasião, negar a operação.

3)
A defesa apresentada pela instituição financeira é deveras genérica e apenas alude ao seu ‘dever de segurança’, o que guarda coerência com o primeiro episódio ocorrido em 30/06/2018, contudo, não justifica as posteriores desaprovações da compra; via reflexa, houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira – ainda que a identifique apenas num segundo momento – haja vista que o cliente possuía limite de crédito para efetuar a compra e se encontrava de posse de um novo cartão magnético que, à falta de prova em sentido contrária, estava apto a realização da operação, ao contrário do que detinha à época da primeira tentativa de compra.

4
)
Não restou comprovada nem mesmo a alegada urgência na aquisição do veículo, a ponto de o consumidor se sujeitar a condições de pagamento menos vantajosas e isso se extrai de sua própria narrativa no sentido de que a primeira tentativa frustrada de pagamento com o cartão ocorreu em 30/06/2018 e, somente em 13/07/2018, isto é, cerca de 15 (quinze) dias depois, entrou em contato com a operadora do cartão a fim de informar o ocorrido; além disso, as datas informadas na petição inicial não conferem com os documentos a ela anexados, na medida em que a nota fiscal do veículo noticia sua compra no dia 03/07/2018, assim como o contrato particular anexado, ao passo que a contratação do empréstimo se deu no dia 18/07/2018.

5)
Não restou descortinado se o veículo adquirido pelo autor no dia 03/07/2018 – Polo Hatch 1.6 ano/mod. 2010/2011 – corresponde ao mesmo que teria deixado de adquirir por valor inferior na primeira tentativa de utilização do cartão, o que seria relevante para fins de verificação do alegado prejuízo financeiro, na medida em que sua eventual opção por um veículo de custo superior desobrigaria a instituição financeira de reparar o que alega ter sido dano patrimonial.

6)
O dano moral “puro” não reclama comprovação de prejuízo e nem exige prova da efetiva ofensa aos direitos da personalidade, porquanto se identifica num sentimento negativo (vergonha, constrangimento, humilhação etc.) que, presumidamente, sofrera o autor perante terceiros ao não conseguir efetuar a operação de crédito por motivos alheios à sua vontade.

7)
Levando-se em consideração que a conduta da instituição financeira deve ser tida por reprovável em apenas uma parcela dos fatos narrados pelo autor, o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua alteração por este Órgão Julgador, seja para majorá-lo tal qual pretendido pelo autor, seja pela reduzi-lo, conforme requerido pelo banco requerido.

8)
Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer de ambas as apelações cíveis e lhes negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação
cível
, interpostos por
Advaldo Souza dos Santos
(1º apelante) e
Banco Itaucard S/A
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, em “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada pelo 1º apelante em face do 2º, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais.

Em suas razões recursais, sustenta o 1º apelante, em síntese, que:
(i)
a contratação do empréstimo visando a aquisição de um veículo, do qual necessitava para trabalho com urgência, ocorreu em virtude da ação do banco apelado, ao proceder o bloqueio de seu cartão de crédito sob o argumento de que havia suspeita de clonagem;
(ii)
foi demonstrado o liame causal entre a conduta da instituição financeira e os danos por ele sofridos, tendo em vista que a obtenção do empréstimo só ocorreu por causa das negativas das compras e posteriores bloqueio de seu cartão; e
(iii)
a indenização por dano moral foi arbitrada em valor irrisório, impondo-se a sua majoração.

Por sua vez, sustenta o 2º apelante, em suma, que:
(i)
não houve falha na prestação de seus serviços, por ter atuado de forma preventiva através de avançados mecanismos de segurança a fim de identificar vulnerabilidades e falhas que possam ser exploradas por fraudadores;
(ii)
o bloqueio de cartões por prevenção é informado de forma transparente ao cliente, no próprio cartão de crédito, sendo legítima a sua conduta a fim de preservar os interesses do apelado diante de possível ocorrência de fraude;
(iii)
agiu em conformidade com o que determinam as próprias regras prudenciais do sistema financeiro, sem que tenha ocorrido qualquer falha na prestação de seus serviços que dê suporte à responsabilização pretendida pelo apelado;
(iv)
descabe falar em dano moral indenizável, diante da inexistência de ofensa aos direitos da personalidade; e
(v)
subsidiariamente, no caso de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum indenizatório.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a ocorrência (ou não) de falha na prestação de serviços pela instituição financeira requerida e, em sendo constatada, se estão reunidos os requisitos indispensáveis à caracterização do dever de indenizar por dano patrimonial e extrapatrimonial.

In casu
, relata o demandante ter sido surpreendido, em 30/06/2018, ao tentar adquirir um veículo – do qual necessitava com urgência nas suas atividades profissionais como eletricista – ao ser negada a operação e, no dia 13/7/2018, em contato telefônico com a instituição financeira, foi informado que seu cartão havia sido clonado, daí porque seria necessário solicitar um novo cartão de crédito; ao recebê-lo, empreendeu nova tentativa de adquirir o veículo, novamente sem sucesso, e não obteve resposta da instituição financeira para o motivo da recusa de sua compra.

Diante de tais fatos, teria sido necessária a obtenção de um empréstimo para complementação do preço do veículo e, enfim, conseguiu adquiri-lo, porém, em condições inferiores àquelas que ostentava nas anteriores tentativas de compra, razão pela qual requer a condenação do banco requerido ao ressarcimento do dano material sofrido, que calcula ter sido de R$ 4.259,12 (quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), além de ser indenizado por dano moral, tendo em vista o transtorno, a humilhação e o constrangimento a que foi submetido.

Feita uma breve sinopse da pretensão autoral, passo à análise conjunta dos recursos interpostos, diante do caráter de prejudicialidade que ostentam entre si. Vejamos.

A meu ver, a verificação da alegada falha na prestação de serviços por parte do fornecedor, para fins de constatação da ocorrência (ou não) de danos morais e materiais a serem ressarcidos, requer o desmembramento, em duas etapas, da conduta da instituição financeira:
a primeira
, quando a parte autora relata ter utilizado seu cartão de crédito, em 30/06/2018, para efetuar o pagamento da quantia de R$ 11.867,28 (onze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), como parte do preço ajustado para compra de um veículo, mas não obteve êxito por ter a operação sido negada pela administradora do cartão, alegadamente por suspeita de fraude (clonagem); e
a segunda
, quando efetuou, já de posse de um novo cartão, outra tentativa de efetuar o pagamento necessário à aquisição do veículo, mais uma vez sem sucesso.

Quanto ao primeiro episódio, que gerou a reclamação do autor registrada no dia 13/07/2018 (fl. 44), agiu acertadamente a instituição financeira por ter constatado, na data da tentativa de pagamento da quantia de R$ 11.867,28 (onze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), se tratar de “
operação fora do perfil de consumo da parte autora
”, o que condiz com o histórico de uso do cartão de crédito pelo demandante, a teor dos extratos anexados aos autos pelo banco requerido (fls. 47/56).

Como se sabe, para fins de segurança e prevenção de fraudes, é possível a realização de bloqueio de cartões pela instituição financeira, de modo provisório, parcial ou definitivo, a fim de evitar perdas financeiras para si e para o cliente, motivo pelo qual considero ter agido no exercício regular de um direito, dada a necessidade de apurar uma possível situação suspeita, em tempo relativamente curto a fim de não causar transtornos ao consumidor e, na hipótese em apreço, de fato existiam elementos para suspeitar de uma possível fraude e, na ocasião, negar a operação.

Observe-se que, muito embora alegue urgência na aquisição do veículo para utilizá-lo em suas atividades profissionais, consta da narrativa autoral que somente no dia 13/07/2018 entrou em contato com o banco requerido para entender o motivo da recusa no dia 30/06/2018, ou seja, cerca de 15 (quinze) dias depois, o que chancela o proceder da instituição financeira e afasta qualquer espécie de mácula em sua atuação, máxime por ter sido informado ao autor que havia sido identificada fraude envolvendo seu cartão (
rectius
: clonagem).

Já incursionando no segundo momento verificado, não foi apresentada pela instituição financeira uma justificativa plausível para a recusa empreendida ao ser realizada outra tentativa pelo demandante – já de posse de um novel cartão de crédito – de efetuar o pagamento da quantia necessária à aquisição do veículo.

A defesa apresentada pela instituição financeira é deveras genérica e apenas alude ao seu ‘dever de segurança’, o que, repito, guarda coerência com o primeiro episódio ocorrido em 30/06/2018, contudo, não justifica as posteriores desaprovações da compra; via reflexa, devo concordar com a conclusão alcançada pela douta magistrada sentenciante de que houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira – ainda que a identifique apenas num segundo momento – haja vista que o cliente possuía limite de crédito para efetuar a compra e se encontrava de posse de um novo cartão magnético que, à falta de prova em sentido contrária, estava apto a realização da operação, ao contrário do que detinha à época da primeira tentativa de compra.

Em assim sendo, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º), para se eximir de sua responsabilidade objetiva (art. 14), cabia à instituição financeira comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II), do que não se desincumbiu, daí porque chancelo a sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação de serviços e, ato contínuo, passo a examinar a pretensão indenizatória.

No tocante ao
dano material
, que corresponderia, segundo o autor, ao valor que despenderá a maior por força do empréstimo que se tornou necessário para adquirir o veículo, com urgência, dada a impossibilidade de utilizar o cartão de crédito, obtendo-o em condições inferiores à ofertada anteriormente, de modo que seu prejuízo financeiro seria de R$ 4.249,12 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos) ao término do empréstimo.

Tem razão a douta magistrada sentenciante ao julgar improcedente o pedido por não ter sido suficientemente demonstrado o dano patrimonial alegado, em que pese o raciocínio matemático realizado pela douta advogada para explicar o suposto prejuízo (R$ 4.249,12).

Primeiro, porque não restou comprovada nem mesmo a alegada urgência na aquisição do veículo, a ponto de o consumidor se sujeitar a condições de pagamento menos vantajosas e isso se extrai de sua própria narrativa no sentido de que a primeira tentativa frustrada de pagamento com o cartão ocorreu em 30/06/2018 e, somente em 13/07/2018, isto é, cerca de 15 (quinze) dias depois, entrou em contato com a operadora do cartão a fim de informar o ocorrido; além disso, as datas informadas na petição inicial não conferem com os documentos a ela anexados, na medida em que a nota fiscal do veículo noticia sua compra no dia 03/07/2018 (fl. 18), assim como o contrato particular anexado (fl. 19), ao passo que a contratação do empréstimo se deu no dia 18/07/2018 (fls. 15/17).

Segundo, por não ter sido descortinado se o veículo adquirido pelo autor no dia 03/07/2018 – Polo Hatch 1.6 ano/mod. 2010/2011 – corresponde ao mesmo que teria deixado de adquirir por valor inferior na primeira tentativa de utilização do cartão, o que seria relevante para fins de verificação do alegado prejuízo financeiro, na medida em que sua eventual opção por um veículo de custo superior desobrigaria a instituição financeira de reparar o que alega ter sido dano patrimonial.

Enfim incursionando no
dano moral
, igualmente confirmo a sentença que considerou reunidos os requisitos indispensáveis ao dever de indenizar, tendo em vista que a recusa da concessão de crédito, a que tinha direito o consumidor por força contratual, não pode ser compreendida como um mero dissabor corriqueiro no dia a dia e insuscetível de causar dano moral.

Diferentemente do que alega a instituição financeira em seu recurso, o dano moral “puro” não reclama comprovação de prejuízo e nem exige prova da efetiva ofensa aos direitos da personalidade, porquanto se identifica num sentimento negativo (vergonha, constrangimento, humilhação etc.) que, presumidamente, sofrera o autor perante terceiros ao não conseguir efetuar a operação de crédito por motivos alheios à sua vontade.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA QUANDO EXISTENTE O CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
quando a situação experimentada ultrapassa a barreira do mero aborrecimento ou dissabor, fica caracterizado dano moral
.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu, de forma acertada, que
a recusa de autorização do cartão para pagamento de compras, quando presente o crédito em conta-corrente, e a posterior constatação de que, apesar da recusa, os valores foram efetivamente descontados da conta do autor, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o dever de indenizar
.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 993.366/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/05/2017, DJe de 18/05/2017)

No caso específico, é presumido o abalo emocional negativo sofrido pela vítima provocado pela recusa do crédito, cuja publicidade é instantânea, testemunhada por terceiros, sejam eles funcionários do estabelecimento comercial ou outros clientes e, apesar de não ser dos mais graves, não se pode afirmar que inexistiu conduta antijurídica; por sua vez, a reduzida gravidade da conduta do ofensa deve refletir na mensuração do quantum e, desde já adianto, não tem razão o demandante ao postular significativa quantia na petição inicial (20 salários mínimos).

Daí, levando-se em consideração que a conduta da instituição financeira deve ser tida por reprovável em apenas uma parcela dos fatos narrados pelo autor, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua alteração por este Órgão Julgador, seja para majorá-lo tal qual pretendido pelo autor, seja pela reduzi-lo, conforme requerido pelo banco requerido.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Com tais considerações,
conheço
de ambas as apelações cíveis e lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.